Tribunal: TJMT
Processo: 0006741-17.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006741-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0688-84 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA PENA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA A FRAÇÃO DE 1/6 – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se a escala de preponderância.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Paulo Henrique Arguello Tristão
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 0006741-17.2019.8.11.0064, o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 45 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 144748725), a defesa almeja a readequação do quantum da pena, mais precisamente no que diz respeito à segunda fase dosimétrica, tendo em vista que, apesar de incidir a agravante da reincidência, o magistrado singular simplesmente dobou a pena-base, além do que não há fundamentação coerente para a o recrudescimento exacerbado dos dias-multa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 144748731), sinalizando pela parcial procedência do recurso defensivo, tão somente para que seja reduzida a quantidade da pena de multa.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 148772188), manifesta-se pelo
provimento

in totum
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DAS PENAS CONTRÁRIA À NORMA PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Conforme o relatado,
Paulo Henrique Arguello Tristão
, foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 45 dias-multa.

Tendo em vista que no presente apelo discute-se apenas o
quantum
do aumento da pena, na segunda fase dosimétrica, pela agravante da reincidência, e o recrudescimento da pena de multa (dias-multa), entendo desnecessárias ilações a respeito de aspectos fático-probatório dos autos, de modo que passo, sem delongas, a análise dos argumentos defensivos.

Assim, direto ao ponto, assiste razão à defesa.

A pena-base foi aplicada no mínimo legal – 1 ano de reclusão –, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém, em qualquer fundamentação o juiz singular aplicou a pena de multa, em 30 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, considerou a incidência da agravante da reincidência, e aumentou a pena-base em 1 ano, ou seja, em patamar equivalente ao dobro do mínimo cominado ao tipo penal, bem como recrudesceu a pena pecuniária, estabelecendo-a em 45 dias-multa.

É nítido o desacerto do magistrado sentenciante.

Com efeito, e
mbora seja certo que o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, tendo em vista que o juiz não apresentou qualquer motivação para recrudescer a reprimenda na segunda fase, no dobro do mínimo, torna-se necessário seu reajuste, aplicando-se a fração de 1/6, em consonância com os entendimentos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, em relação à aplicação dos
dias-multa
, é nítido que a aplicação da pena pecuniária nos moldes estabelecidos na sentença condenatória – 45 dias-multa – viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

Logo, a conclusão, neste ponto, é a de que o magistrado singular errou ao recrudescer a pena de multa, na primeira fase, em patamar que corresponde ao triplo do
quantum
inicial, sobretudo porque nem sequer incidem circunstâncias judiciais, bem como errou novamente, na segunda fase dosimétrica, ao majorar a pena pecuniária em mais 15 dias-multa, por óbvio, deixando de atender ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Desse modo, levando em consideração que incide apenas uma agravante – reincidência – aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao apelo defensivo
, e, via de consequência, redimensiono a reprimenda imposta a
Paulo Henrique Arguello Tristão
, aplicando-a definitivamente em
1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023